Tribunal: TJBA
Processo: 0500009-66.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500009-66.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARJUR LOG LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
BRUNO MATOS PITHON, ANDRE GONCALVES FERNANDES, CARLA BORGES DE ANDRADE, ELISSON DE SA NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. INEXISTÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CLÁUSULA EXPRESSA. PRECEDENTES DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0500009-66.2016.8.05.0150, em que são apelantes CARJUR LOG LTDA - ME e RODRIGO FIALHO BULCÃO em que é apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça